Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700219-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA deflagrado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (ID 35483920) para restabelecer os critérios de reajuste dos quintos/décimos, na forma como decidida no Mandado de Segurança 4.325/1995, nos termos do acórdão no 1369873, proferido pelo Conselho Especial desta Corte (ID 29019141). Após determinar o recolhimento das custas (ID 39163715), o Desembargador Romeu Gonzaga Neiva declarou-se impedido (ID 39549391). Custas recolhidas (ID 39239135). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 40515717). DECIDO. O artigo 2o-B, da Lei no. 9.494/97, dispõe que: Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Logo, o cumprimento provisório de sentença que visa o restabelecimento de reajuste de parcela devida a servidor público da União encontra óbice no citado dispositivo. Deve-se, portanto, aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário e o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2o-B DA LEI 9.494/1997. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 10.22 do CPC/2015). 2. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por Maria das Graças Costa Bringel contra ato dos Exmos. Secretário de Estado de Administração - SEAD e Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, objetivando a retificação dos estipêndios, com atualização de 80% (oitenta por cento) do vencimento correspondente ao cargo de "Auditor Fiscal de Tributos Estaduais" da SEFAZ, no mesmo nível da Impetrante, citando a Lei Estadual 2.120/92 e o Decreto Estadual 16.282/1994 como garantidores do seu direito. 3. Com efeito, nos termos do art. 2o-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado". 4. Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2o-B da Lei 9.494/97. 5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.685.506/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.) (g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o processamento do cumprimento provisório de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator